Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-66.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-66.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO LUIZ SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA, CRISTINA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. RECONHECIMENTO DE DIREITO ESTATUTÁRIO.
A
PLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA CLT. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM ATIVIDADE INTRINSECAMENTE PERIGOSA.
REVELIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Gandu contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança por Atividade Perigosa cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por servidor público municipal, vigilante estatutário, em razão da ausência de pagamento do adicional de periculosidade.

O autor alegou exercer atividade com risco habitual à integridade física, tendo requerido o reconhecimento do direito ao adicional com base na Constituição Federal, Lei nº 12.740/2012, NR-16 do MTE e Lei Municipal nº 1.014/2005. Pleiteou o pagamento retroativo com os reflexos legais.

A sentença reconheceu o direito à verba, determinou sua implantação em folha e o pagamento retroativo, com incidência sobre férias e 13º salário, condenando ainda o Município ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, mesmo na ausência de laudo técnico pericial, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis, e diante da revelia da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, a parte possui legitimidade recursal e está dispensada do preparo por se tratar de ente público, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC/2015.

O exercício da função de vigilante, por si só, caracteriza exposição habitual a risco, conforme reconhecido na NR-16, Anexo 3, do MTE. A jurisprudência pátria admite a aplicação subsidiária da CLT aos servidores estatutários em temas de segurança e saúde do trabalho.

A Lei Municipal nº 1.014/2005 prevê expressamente o direito ao adicional para os servidores que exerçam atividades com risco de vida, abrangendo a função desempenhada pelo autor.

A ausência de impugnação específica por parte do Município, que permaneceu inerte após a citação, atraiu os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, conferindo presunção de veracidade aos fatos narrados na inicial.

Não há exigência legal de laudo técnico em hipóteses de risco notório e inerente à atividade, como ocorre no caso dos vigilantes, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e demais tribunais pátrios.

O conjunto probatório confirma a condição funcional do autor e a natureza perigosa de suas atribuições, inexistindo elementos que infirmem a verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.